Tribunal: TJSP
Processo: 2279382-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenizatória. Decisão da origem que afastou a preliminar de incompetência do Juízo Estadual e, ainda, determinou a realização de perícia nos autos, arcando a empresa ré com os honorários da i. expert. Insurgência da ré. Parcial acolhimento. Ação de indenização objetivando a reparação por danos em decorrência de suposta fraude em vínculo empregatício. Causa de pedir que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenizatória. Decisão da origem que afastou a preliminar de incompetência do Juízo Estadual e, ainda, determinou a realização de perícia nos autos, arcando a empresa ré com os honorários da i. expert. Insurgência da ré. Parcial acolhimento. Ação de indenização objetivando a reparação por danos em decorrência de suposta fraude em vínculo empregatício. Causa de pedir que decorre de responsabilidade civil por ato ilícito e não diretamente da "relação de emprego". Competência da Justiça Estadual. Perícia que fora determinada de ofício pelo Juízo a quo, sendo o caso de repartição dos honorários da i. expert, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. Necessidade, também, de se elucidar quais documentos serão objetos da perícia, a fim de se evitar eventual prejuízo ao direito de defesa das partes. Decisão, pois, reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279382-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ORBENK
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, é agravada JUREMA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279382-63.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.075.
Agravo de Instrumento no 2279382-62.2019.8.26.0000.
Agravante/Ré: Orbenk Administração e Serviços Ltda.
Agravada/Autora: Jurema Rodrigues.
Juiz Dr. Daniel Fabretti.
Origem: 5a Vara Cível do Foro Regional VII Itaquera.
Processo na origem no 1010788-80.2019.8.26.0005.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenizatória. Decisão da
origem que afastou a preliminar de incompetência do Juízo
Estadual e, ainda, determinou a realização de perícia nos autos,
arcando a empresa ré com os honorários da i. expert. Insurgência
da ré. Parcial acolhimento. Ação de indenização objetivando a
reparação por danos em decorrência de suposta fraude em vínculo
empregatício. Causa de pedir que decorre de responsabilidade civil
por ato ilícito e não diretamente da “relação de emprego”.
Competência da Justiça Estadual. Perícia que fora determinada de
ofício pelo Juízo a quo, sendo o caso de repartição dos honorários
da i. expert, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.
Necessidade, também, de se elucidar quais documentos serão
objetos da perícia, a fim de se evitar eventual prejuízo ao direito
de defesa das partes. Decisão, pois, reformada. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 67/68 da origem que, nos autos da ação indenizatória, assim
dispôs:
"Vistos, em saneador. Afasto, inicialmente, a preliminar de
Incompetência Absoluta do Juízo Cível, suscitada em contestação. Com efeito, embora se
encontre dentro da competência da Justiça do Trabalho o julgamento de ações nas quais se
discute o direito do empregado à indenização pelo não fornecimento das guias do seguro-
desemprego pela empresa (previsto na Súmula 389 do TST), o mesmo não acontece no caso
em apreço, uma vez que nesta ação a parte autora pretende ser indenizada em face de ato
ilícito praticado pela ré, que a impede de receber suas parcelas de seguro desemprego, em
razão de erro no cadastro do CNIS e CAGED, sendo a Justiça Comum Cível, o Juízo
competente para processar a presente demanda. As partes são legítimas, estão bem
representadas e não há nulidades para sanar, razão pela qual dou o feito por saneado. Defiro a
produção das provas requeridas. Necessária, ainda, a produção de prova pericial
grafotécnica. Considerando-se que a parte requerida juntou cópia de contrato
supostamente assinado pela parte autora, necessária a perícia neste documento. Assim,
deverão ser submetidas a perícia as vias originais do contrato supostamente celebrado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279382-63.2019.8.26.0000 -Voto no
3
partes, para verificação da suposta falsidade da assinatura da autora. Deverá ainda ser avaliado o
potencial da suposta falsidade, ou seja, verificação de tratar-se de falsificação grosseira ou de boa
qualidade. Para realização da perícia nomeio o Sra. Rosa Maria Coronato Melcan. Fixo os
honorários provisórios em R$ 2.000,00, que deverão ser depositados pela parte requerida
no prazo de dez dias, sob pena de preclusão da prova a seu desfavor. Observo que o ônus da
prova da realização do negócio jurídico entre as partes é da requerida que foi a responsável pela
produção do documento (artigo 429, inciso II do CPC), dessa forma, deverá arcar com os
honorários periciais. A requerida deve apresentar em cartório o original do documento, no prazo de
dez dias, sob pena de preclusão da prova em seu desfavor. As partes devem apresentar quesitos
e indicar assistentes técnicos no prazo legal. Comprovado o depósito dos honorários periciais,
intime-se a Sra. Perita para o início dos trabalhos, solicitando-lhe um prazo mínimo de 30 dias para
data do agendamento (...)”.
Insurge-se a ré, afirmando, em suma, que a parte
autora trabalhou na sua empresa por um curto período de tempo, agindo de má
fé ao afirmar ao contrário. Por isso, aduz que, havendo relação empregatícia
devidamente comprovada, o i. Juízo Cível é absolutamente incompetente para
apreciar este caso, forte no fato de que a Constituição Federal de 1988, nos
termos do artigo 114, incisos I e VI, estipula a competência exclusiva da Justiça
do Trabalho para dirimir as questões que envolvam relações empregatícias. No
tocante à perícia grafotécnica, assevera que o Código de Processo Civil é
expresso no sentido de que as despesas da perícia determinada de ofício pelo
Juízo devem ser rateadas entre as partes, nos termos do artigo 95 do Diploma
Processual.
Pleiteia, pois, o provimento do recurso para reforma da
decisão, para que se declare a incompetência absoluta do Juízo Cível para
processar e julgar a presente ação indenizatória, pois o direito em que se funda a
ação depende da análise da existência de relação empregatícia havida entre as
partes, pelo que os autos devem ser remetidos à Justiça do Trabalho, na forma
do artigo 64, §3o, do Novo Código de Processo Civil. Subsidiariamente, a reforma
da r. decisão para que os honorários periciais sejam divididos entre as partes, na
forma do art. 95 do Código de Processo Civil, bem como para que se esclareça
os documentos sobre os quais será realizado o estudo grafotécnico, visto que
dois documentos foram apresentados pela agravante (folhas 52 e 53), e sobre
apenas um o MM. Juízo determinou a perícia, o que pode acarretar em prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279382-63.2019.8.26.0000 -Voto no
4
para a defesa da agravante.
Recurso processado sem concessão de efeito ativo ou
suspensivo, diante da ausência de pedido nesse sentido (fls. 18/20).
Contraminuta (fls. 24/27).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
No tocante à competência para apreciação do feito,
não assiste razão a ora agravante, pois, conforme se verifica através da detida
análise do feito, busca a agravada obter indenização pelos danos que alega ter
sofrido em decorrência da atuação supostamente fraudulenta levada a cabo pela
ré
qual seja, a suposta contratação inexistente que acabou por influir no
recebimento do seguro desemprego pela autora.
Diante de tais elementos, verifica-se, in casu, que a
recomposição dos danos buscada pela autora, através da ação de indenização
ora em reexame, não decorre, ao menos diretamente, do contrato de trabalho
supostamente existente entre ela e a ré, não devendo, pois, ser dirimida pela
Justiça Laboral, ainda que levados em consideração os termos definidos pelo art.
114, da Constituição Federal.
Assim, de rigor que se conclua que no caso a causa de
pedir - porquanto delimitada a partir dos termos da inicial - não decorre da
controversa relação empregatícia supostamente havida entre as partes, mas de
responsabilidade civil por ato ilícito imputado à empresa-ré, porque fora ela que
supostamente procedeu ao registro do vínculo empregatício no CNIS, aspectos
estes que se mostram mais do que suficientes para reafirmar a competência da
Justiça Estadual Comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279382-63.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Em relação ao custeio da prova pericial, razão
assiste à agravante, pois, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil,
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes.
E, no caso dos autos, tendo o Juízo determinando a
realização da perícia de ofício, de rigor o rateio entre as partes, tal qual se
pleiteia neste agravo, com observância de eventual gratuidade em prol da parte
autora, nos termos do § 3o do referido artigo.
No mais, de rigor que o Juízo da origem esclareça os
documentos sobre os quais será realizado o estudo grafotécnico, visto que, de
fato, vários documentos foram apresentados pela agravante quando da sua
contestação. Ressalta-se que tal medida se mostra como precaução para evitar
eventual prejuízo para a defesa das partes e até mesmo para que se possa
atender à determinação do i. Juízo às fls. 68 (“A requerida deve apresentar em
cartório o original do documento, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão da
prova em seu desfavor”) e à requisição realizada pela i. expert às fls. 80/81 da
origem (“que a via original do documento PEÇA DE EXAME, seja entregue no
cartório do Juízo até a data da enunciada coleta de material gráfico”).
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de ingresso às
Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se
que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação expressa dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator